Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-06.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019721-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), M. B. B. F. - CPF: 070.644.401-99 (AGRAVADO), VANESSA TEIXEIRA NUNES - CPF: 071.996.143-22 (ADVOGADO), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 893.139.411-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência
- SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora não se discuta a legalidade da cláusula contratual que estabelece o pagamento de coparticipação, sua exigência deve ser suspensa quando inviabilizar o tratamento que se mostra imprescindível para a autora, até que seja possível apurar as circunstâncias em que se deu a cobrança.

Deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência como deferida pelo juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019721-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: M.B.B.F. representado por KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA

Processo na Origem: 1035205-35.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência proposta por M.B.B.F. representado por KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 68179464 – na origem):
deferiu
a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda a cobrança a título de coparticipação relativa às terapias prescritas à autora e se abstenha de efetuar cobranças futuras, bem como mantenha o atendimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, em síntese, a legalidade da cobrança, porquanto se trata de contrato de plano de saúde com clausula de coparticipação. Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão.

Liminar indeferida (Id. 107809993).

CONTRAMINUTA
(Certidão - Id. 111731452)
não apresentou.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 112207992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência proposta por M.B.B.F. representado por KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 68179464 – na origem):
deferiu
a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda a cobrança a título de coparticipação relativa às terapias prescritas à autora e se abstenha de efetuar cobranças futuras, bem como mantenha o atendimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, em síntese, a legalidade da cobrança, porquanto se trata de contrato de plano de saúde com clausula de coparticipação. Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão que suspendeu a cobrança de coparticipação nas faturas do agravado.

A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde UNIMED PREMIUM NACIONAL PARTICULAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0567635000469003.

Informa que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (CD: F84) com a necessidade de tratamento multidisciplinar por profissionais especializados, dos quais a agravante não dispunha, motivo pelo qual ingressou com ação de obrigação de fazer de nº 1055518-85.2019.811.0041.

Acrescenta que foi surpreendida com a cobrança de coparticipação do tratamento na fatura do mês de setembro/2021, no valor de R$ 3.116,56 e R$ 1.449,56, motivo pelo qual interpôs a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência,
na qual foi deferida a tutela de urgência. Dessa decisão recorre o ora agravante.

Pois bem.
No caso, a autora, ora agravada, logrou êxito em demonstrar a necessidade e urgência na suspensão da cobrança, máxime porque o valor da fatura do mês de setembro/2021 apresenta cobrança da coparticipação que se mostra onerosa.

Assim, portanto, demonstrada a probabilidade do direito da autora.

Nessa linha manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 112207992):

“(...)
Registra-se também que os valores mensais cobrados da paciente a título de coparticipação ultrapassam em muito o valor da mensalidade, a saber, quantia de R$ 3.116,56 em setembro/2021 e o montante de R$ 1.499,56 em outubro/2021, o que caracteriza ônus excessivo ao consumidor, privando-o do tratamento necessário, ante o alto valor mensal que lhe é cobrado a título de coparticipação, atentando contra o direito à vida e à saúde.

Ademais, em que pese as discussões nos autos acerca da existência ou não de abusividade contratual, e, levando em consideração os valores que vêm sendo cobrados, bem como a hipossuficiência da genitora da agravada, percebe-se ser possível a suspensão da cobrança até que tais questões sejam dirimidas em juízo.

Isso porque, vislumbra-se do caderno processual que, além de demonstrar a qualidade de usuária do plano de saúde (fato incontroverso), restou devidamente comprovada a sensibilidade da condição clínica da agravada, bem como a necessidade do tratamento contínuo.

Nesse contexto,
a relevância do fundamento jurídico da demanda está estampada no caráter emergencial do procedimento prescrito e, desse modo, se de um lado temos como valor o ato jurídico fundado em acordo de vontades a proteger bens econômicos, de outro temos a preservação da saúde de um ser humano
. Ante do exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta pelo Desprovimento do recurso.

(...)”
(grifo nosso)

Quanto ao risco de dano, ressai do fato de que a parte autora
possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, o que causa grave impacto em todas as suas áreas de desenvolvimento e a cobrança da coparticipação pode inviabilizar o tratamento da autora.

Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da concessão do pleito antecipatório, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO DO RÉU – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO EXPRESSO –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. É necessário o consentimento expresso do réu para aditamento da petição inicial, sendo vedado o consentimento tácito, sob pena de violação ao princípio de estabilidade da demanda. Nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, o juiz pode, de ofício, declarar excessivas as disposições convencionadas, pois são normas de ordem pública.

“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
”
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586). (N.U 1009522-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ FORNEÇA/CUSTEIE O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO – ROL DA ANS – EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTES DO STJ - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – COPARTICIPAÇÃO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o tratamento indicado é atribuição do médico que assiste o paciente, não cabendo a exclusão do tratamento por cláusulas contratuais ou por ausência de previsão no rol administrativo da ANS” (REsp 1889718, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação: 20/04/2021). Levando em consideração o rol exemplificativo, somado a responsabilidade objetiva, se não esta excluído no contrato, não pode a ANS, malgrado o disposto no artigo 4º da Lei 9.656/98, fazê-lo. Demonstradas, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde e desenvolvimento do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de fornecimento/custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa-se a autorizar o procedimento.
No caso em comento, verifica-se que o percentual contratualmente previsto a título de coparticipação é de 30%, o que a princípio se mostra alto, podendo impossibilitar a realização do tratamento pelo agravado.
Ao efeito de evitar que a cobrança de coparticipação inviabilize o tratamento que o autor necessita, deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência como deferida pelo Juízo a quo
. Considerando que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e a natureza de seu objeto, a prestação de caução revela-se desnecessária
. (N.U 1011945-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

Desse modo,
presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela, há que ser mantida a decisão agravada
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022